Tribunal: TJSP
Processo: 2039616-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2039616-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ROGERIO
NUNES e Paciente RENAN FERREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039616-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2039616-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Rogerio Nunes
Paciente: Renan Ferreira Fernandes
Comarca: São Paulo
Voto no 48.078
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 25a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de
fevereiro de 2020, por suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado e corrupção
de menores. Alega que o paciente permanece indevidamente segregado, pois não estão
presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Aduz que a decisão que
decretou a custódia não contém fundamentação suficiente. Invoca a aplicação dos
princípios e garantias constitucionais. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, com a
revogação da medida extrema. Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas
cautelares diversa do cárcere.
Indeferida a liminar (fl. 29), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fls. 32-34).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade da impetração (fls. 37-38).
É o relatório.
Conforme se verifica das informações prestadas, foi
concedida a liberdade provisória ao paciente, no último dia 5 de março, mediante o
cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal (fl. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039616-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator